Tribunal: TJES
Processo: 5001352-61.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-61.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: JOSE GONZAGA DEVENS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RECDO.: JOSÉ GONZAGA DEVENS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR TEMPO DESPROPORCIONAL. COMPROVADA A RESTITUIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CORREÇÃO MOENTÁRIA E JUROS INCIDENTES SOB OS VALORES RETIDOS. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR EXAGERADO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rr
ente
:

Atuou no caso como mera intermediadora da transação entre a autora e terceiro causador do presente litígio, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 14, § 3º, inciso I e II, do CDC, posto que o serviço fora prestado e o defeito inexistente por parte da ré. As alegações dos autores não são verdadeiras, eis que a companhia aérea isentou a cobrança de qualquer multa e realizou o reembolso do valor do contrato. Não houve falha interna que justificasse o cancelamento do contrato. O dano moral inexiste no caso concreto, e, caso mantido, deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.
Pugnou, portanto, pela
reforma
do julgado,
julgando improcedentes os pedidos formulados
.

2.
Tese
do Autor/Recorr
ido
:
Efetuou no dia 05.03.2018 a compra de passagens aéreas para realizar um viagem aos Estados Unidos, no importe de R$ 4.233, parcelados em seis vezes, com taxa de embarque de R$ 740,56. Por motivos de força maior, não puderam viajar, e, dentro do prazo de arrependimento, fizeram o cancelamento da compra. Solicitou o cancelamento dos descontos no cartão e o reembolso dos valores pagos, sendo que fora dado o prazo de 120 dias a partir da solicitação, tendo havido o estorno de apenas R$ 2.486,92. Não lhe restou outra opção que não o ajuizamento da ação para receber os valores pagos de forma imediata. Sofreu danos morais em razão da retenção dos valores impedir a realização de novas compras, além de perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença. Não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 338207).

3. Sentença:
“
Face ao exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

AÇÃO
para:
a) CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.486,93, atualizado com base na Tabela de Correção do ETJES a contar da data do cancelamento da compra, 07.03.2018, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.
b) CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado com base na Tabela de Correção do ETJES a contar da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Não há que se falar da irresponsabilidade da recorrente no caso em comento, haja vista que a mesma integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados, mesmo que diretamente não tenha dado causa aos mesmos. Não há como aplicar o disposto nos incisos I e II, do § 3º, do art. 14, do CDC, seja pelo fato de que os valores apenas foram devolvidos após o ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor, seja pelo fato da empresa recorrente ser parte da relação negocial, atuando como intermediária e auferindo lucros com o negócio, não sendo considerado terceiro estranho a este. Dito isso, resta demonstrado nos autos que desde o cancelamento da compra, ocorrida no mês de março de 2018,
os valores pagos apenas foram devolvidos
a parte autora no dia 15.10.2018,
o que se configura em verdadeiro ato ilícito, posto que se trata de retenção ilícita por tempo exorbitante, sem qualquer justificativa plausível por parte da prestadora de serviços. Contudo, laborou em erro o juízo de piso ao não reconhecer que os valores foram devolvidos, sendo devido, no caso, tão somente a correção monetária e os juros de mora fixados. Quanto aos danos morais fixados, comungo do entendimento do magistrado de piso quanto a sua existência, posto que o consumidor se vira privado, no caso, indevidamente, por um longo período de tempo, de valores consideráveis, que poderiam ter sido utilizados para a aquisição de novas passagens, ou, ainda, de outros produtos, situação que causa abalo moral a todo indivíduo. Contudo, entendo que os valores, no caso concreto, foram fixados em patamar elevado, considerando a extensão do dano – não fora comprovado nada além que a impossibilidade de utilização dos valores – razão pela qual entendo como justa e adequada a sua redução para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento pelo juízo de piso, haja vista a inexistência de mora anterior quanto a referida verba condenatória.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a requerida a pagar ao requerente, apenas, a correção monetária e os juros legais de 1% ao mês sob o valor de R$ 2.483,93, a contar do cancelamento da compra (07.03.2018) até a data do pagamento (15.10.2018) e reduzir a indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do arbitramento
.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.